Tribunal: TJES
Processo: 5000361-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000361-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON CAMPOS VIEIRA

AGRAVADO: ANTÔNIO PASSOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 50 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil vigente, exige a comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se presume em caso de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

2. Hipótese em que, apesar de o agravado ter apontado, na origem, abuso da personalidade jurídica dos sócios da empresa, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, o que reitera em contrarrazões recursais, não demonstrou a configuração de tais hipóteses nos autos, tanto que o julgador de origem deferiu o pedido somente em razão da
“inexistência de capital social da sociedade para honrar o débito”,
salientando que foram realizadas
“inúmeras diligências no sentido de localizar bens passíveis a penhora em autos envolvendo a mesma executada, (...) demonstrando ter esgotado os meios em busca de bens em nome da executada”
.

3. Não configurada hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Recurso conhecido e provido para excluir o agravante do polo passivo da demanda executiva originária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000361-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON CAMPOS VIEIRA
AGRAVADO: ANTONIO PASSOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILSON CAMPOS VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por ANTÔNIO PASSOS DOS SANTOS em face da SYSTTEM CONTÁBIL S/A. LTDA., acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, diante da não localização de bens passíveis de penhora.

O agravante afirma, em síntese, que:

1) estão ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; 2) os limites patrimoniais da personalidade jurídica são expressamente previstos em lei e, tem como finalidade promover o empreendedorismo, conforme previsão dos arts. 49-A, parágrafo único, e 980-A, §7º, do CC; 3) o simples fato de não existir patrimônio da sociedade empresária não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 4) a lei prevê expressamente a existência do dolo na conduta da empresa para lesar credores, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo agravado; 5) o agravante sequer assinou o cheque objeto da dívida que ensejou a presente demanda, o que confirma não haver dolo para lesionar financeiramente o agravado; 6) a desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção admitida somente em casos extremos; 7) a decisão agravada, ao decidir desconsiderando a personalidade jurídica da executada com base tão somente na ausência de bens, feriu de morte toda legislação e jurisprudência em relação ao tema.

Sustenta, ainda, que o título está prescrito em relação ao sócio, cuja citação válida, apesar da decisão de desconsideração datar de 2014, somente ocorreu em 2020, em prazo muito superior a 5 (cinco) anos contados da emissão do cheque.

Conforme ID 408051, restou proferida decisão para deferir o pleiteado efeito recursal.

Em contrarrazões (ID 501528), o agravado destaca que busca há quase 10(dez) anos, sem êxito, a satisfação do crédito exequendo, e, após encerramento das atividades da empresa executada, frustradas as tentativas de localização de patrimônio, requereu a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Defende que os sócios e representantes legais da empresa respondem pelos atos praticados na gerência e administração que lhe cabiam exclusivamente, e que a empresa fechou na tentativa obscura de refutar o pagamento, o que configura fraude à execução, ficando evidente o abuso de personalidade jurídica dos sócios, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, devendo ser mantida a decisão agravada.

Em relação à prescrição, expõe que atuou de forma diligente no processo, e não pode ser penalizado pelo atraso do mecanismo judicial.

Deferido pedido de prazo para juntada de documentação complementar pelo agravado (ID 576661).

Inércia do agravado certificada (ID 983969).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no Art. 934 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES., 09 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON CAMPOS VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por ANTÔNIO PASSOS DOS SANTOS em face da SYSTTEM CONTÁBIL S/A. LTDA., acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, diante da não localização de bens passíveis de penhora.

O agravante afirma, em síntese, que:

1) estão ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; 2) os limites patrimoniais da personalidade jurídica são expressamente previstos em lei e, tem como finalidade promover o empreendedorismo, conforme previsão dos arts. 49-A, parágrafo único, e 980-A, §7º, do CC; 3) o simples fato de não existir patrimônio da sociedade empresária não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 4) a lei prevê expressamente a existência do dolo na conduta da empresa para lesar credores, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo agravado; 5) o agravante sequer assinou o cheque objeto da dívida que ensejou a presente demanda, o que confirma não haver dolo para lesionar financeiramente o agravado; 6) a desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção admitida somente em casos extremos; 7) a decisão agravada, ao decidir desconsiderando a personalidade jurídica da executada com base tão somente na ausência de bens, feriu de morte toda legislação e jurisprudência em relação ao tema.

Sustenta, ainda, que o título está prescrito em relação ao sócio, cuja citação válida, apesar da decisão de desconsideração datar de 2014, somente ocorreu em 2020, em prazo muito superior a 5 (cinco) anos contados da emissão do cheque.

Conforme ID 408051, restou proferida decisão para deferir o pleiteado efeito recursal.

Em contrarrazões (ID 501528), o agravado destaca que busca há quase 10(dez) anos, sem êxito, a satisfação do crédito exequendo, e, após encerramento das atividades da empresa executada, frustradas as tentativas de localização de patrimônio, requereu a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Defende que os sócios e representantes legais da empresa respondem pelos atos praticados na gerência e administração que lhe cabiam exclusivamente, e que a empresa fechou na tentativa obscura de refutar o pagamento, o que configura fraude à execução, ficando evidente o abuso de personalidade jurídica dos sócios, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, devendo ser mantida a decisão agravada.

Em relação à prescrição, expõe que atuou de forma diligente no processo, e não pode ser penalizado pelo atraso do mecanismo judicial.

Tal como assinalado na decisão que concedeu o efeito suspensivo pleiteado, a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil, de fato,
“
t
rata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial”.
(AgRg no REsp 1500103/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015).

No referido precedente, foi assentado, expressamente, que
“o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica”.

No mesmo sentido, confira-se (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que
a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002,
devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)
. 2. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1548901/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que
a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pr
essupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). (...). (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MAJORITÁRIO. ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.
1. Para fins de aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002),
exige-se a comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária
. 2. Vai muito além da extensão pretendida pelo legislador admitir que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atinja o sócio que, a despeito de deter a posição de majoritário, nunca participou dos atos sociais da empresa, menos ainda na condição de administrador. 3. Recurso especial provido. (REsp 1686162/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

No caso, apesar de o agravado ter apontado, na origem, abuso da personalidade jurídica dos sócios da empresa, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, o que reitera em contrarrazões recursais, não demonstrou a configuração de tais hipóteses nos autos, tanto que o julgador de origem deferiu o pedido somente em razão da
“inexistência de capital social da sociedade para honrar o débito”,
salientando que foram realizadas
“inúmeras diligências no sentido de localizar bens passíveis a penhora em autos envolvendo a mesma executada, (...) demonstrando ter esgotado os meios em busca de bens em nome da executada”.
(ID 405146).

Foi oportunizado prazo para o agravado juntar documentação complementar, diante da alegação de que não teve acesso aos autos de origem, contudo, quedou-se inerte, não trazendo nenhum elemento de prova capaz de desconstituir as premissas adotadas por este julgador na decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

Posto isso, não configurada hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para excluir o agravante do polo passivo da demanda executiva originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 50 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil vigente, exige a comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se presume em caso de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

2. Hipótese em que, apesar de o agravado ter apontado, na origem, abuso da personalidade jurídica dos sócios da empresa, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, o que reitera em contrarrazões recursais, não demonstrou a configuração de tais hipóteses nos autos, tanto que o julgador de origem deferiu o pedido somente em razão da
“inexistência de capital social da sociedade para honrar o débito”,
salientando que foram realizadas
“inúmeras diligências no sentido de localizar bens passíveis a penhora em autos envolvendo a mesma executada, (...) demonstrando ter esgotado os meios em busca de bens em nome da executada”
.

3. Não configurada hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Recurso conhecido e provido para excluir o agravante do polo passivo da demanda executiva originária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.